Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSÉDIO SEXUAL, SUBMISSÃO À CONSTRANGIMENTO E OFERECIMENTO DE ENTORPECENTES E BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES PRATICADOS POR PROFESSOR CONTRA VÁRIOS DISCENTES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DENÚNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes contra várias vítimas menores, cujas penas superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente (art. 216-A, § 2o, c/c art. 226, inc. II, do CPB e arts. 232 e 243, da Lei 8.069/90, por várias vezes), reforçados pelo recebimento da denúncia, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, a quem foram atribuídos crimes de assédio sexual, submissão de menor a constrangimento/vexame e oferecimento de drogas e bebida alcoólica a menor, praticados contra seus alunos em escola da rede pública de ensino em mais de uma oportunidade, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que também torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.